Tribunal: TJSP
Processo: 1043318-20.2017.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Doação
Órgão julgador: Maurício Velho
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de anulação de escritura pública de doação. Sentença de improcedência. Insurgência do autor. Insubsistência. Ausência de prova da alegada nulidade da doação por ausência de formalidade e vontade livre e consciente da doadora. Provas dos autos que evidenciam que a doadora realizou a doação por livre e espontânea vontade e segundo as formalidades legais que o ato exige. Recurso a que

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de anulação de escritura pública de doação. Sentença de improcedência. Insurgência do autor. Insubsistência. Ausência de prova da alegada nulidade da doação por ausência de formalidade e vontade livre e consciente da doadora. Provas dos autos que evidenciam que a doadora realizou a doação por livre e espontânea vontade e segundo as formalidades legais que o ato exige. Recurso a que se nega provimento.